Tribunal: TJES
Processo: 5008350-78.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008350-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GABRIEL ROLDI VAGO e outros (2)
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 2ª recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET FIXA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL. VIABILIDADE TÉCNICA DO NOVO ENDEREÇO. DEMORA NA INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ser cliente do serviço de internet fixa da ré, sendo que em janeiro de 2024, renegociou o contrato para um serviço mais rápido e com custo inferior, que foi instalado no antigo endereço. Aduz que após celebrar um novo contrato de locação residencial, se mudou e solicitou a transferência do serviço para o novo local, recebendo da fornecedora a confirmação de que havia disponibilidade de rede na nova residência. Entretanto, relata que as tentativas de instalação não tiveram sucesso, devido ao fato de o "armário" do prédio, onde seria conectado o cabeamento de internet, já estar completamente ocupado, o que impossibilitou a instalação de equipamentos necessários para o fornecimento de internet no novo endereço.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENO
a Requerida a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, totalizando R$5.000,00(cinco mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação (06 de março de 2024), sendo improcedentes as demais pretensões.”

3. Recurso interposto pelas partes, a
parte requerida
alega ausência de falha na prestação dos serviços, na medida em que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão no sentido de causar danos à parte autora. Afirma que o novo endereço carece de viabilidade para instalação do serviço de internet banda larga, em razão de limitações estruturais e geográficas. Por sua vez, a
parte autora
argumenta que a requerida não pode oferecer o serviço de instalar a internet no novo endereço e recusar-se a implementar as instalações necessárias, possuindo o dever de manter o serviço nas condições originalmente prestadas. Pretende a procedência na integralidade dos pedidos iniciais, com a aplicação dos efeitos da revelia.

4. Inicialmente, quanto à pretensão recursal da parte requerida, tenho que não merece prosperar, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que quando constatada a impossibilidade de instalação do serviço no novo endereço autoral, não foi disponibilizada qualquer solução alternativa ou até mesmo disponibilização de prazo para eventual solução do impedimento detectado. Fato que inegavelmente ocasionou danos morais compensáveis.

5. Outrossim, tenho que não merece provimento a irresignação recursal da parte autora. Conforme bem destacado na sentença recorrida, as operadoras estão obrigadas a prestar os seus serviços apenas na medida da sua capacidade e disponibilidade técnicas (art. 3º, III da Res. 632/2014 da ANATEL).
In casu
, constato que diante da disponibilidade técnica, a parte autora firmou novo contrato e os serviços foram disponibilizados (ID 10334195). Ressalto que impor à ré o fornecimento do serviço de internet de 500Mpbs pelo preço praticado para o serviço de 300Mpbs, importaria em enriquecimento indevido.

6. Ademais, não há de se falar em aplicação dos efeitos da revelia, na medida em que a requerida compareceu às audiências e ofereceu contestação dentro do prazo legal (IDs 10334199 e 10334225). No que tange aos danos morais,
não merece modificação/majoração do quantum

arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$2.500,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condenação a parte recorrente TELEFÔNICA BRASIL ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, ou não havendo, sobre o valor da causa,

9.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)